Tribunal: TJDFT
Processo: 0709523-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709523-19.2020.8.07.0003 APELANTE: CAESB APELADO: RESIDENCIAL PALMERAS DECISÃO 1. Os autos retornaram, ante o despacho do Juízo a quo (id. 37147366) com o seguinte teor: “Chamo o feito a ordem. Diante da alegação de prejuízo em razão da falta de registro da CAESB para fins de expedição eletrônica via PJE em sede de segundo grau, necessário se faz a remessa dos autos ao e. Tribunal para averiguar se houve intimação válida da parte executada quanto à publicação do acórdão relativo ao recurso de apelação e demais atos processuais, a fim de evitar possíveis alegações de nulidade. Retornando os autos, anote-se conclusão”. A Secretaria da Turma certificou: “o presente processo foi encaminhado a esta Secretaria de Turma em 05/02/2021 com o cadastro que se encontra neste momento no que tange à parte apelante, ou seja, com a parte CAESB sem cadastro de intimação via sistema e constando como advogada da referida parte a Dra. Amanda Soares de Oliveira, OAB/DF 40604, subscritora da Apelação Cível e constituída pela procuração ID 22971862 (ID origem 68392990). Certifico, ainda, que a disponibilização do r. acórdão ID 27714733 se deu no DJe-TJDFT de 30/07/2021, constando na publicação a Dra Amanda Soares de Oliveira, OAB/DF 40604, como advogada da parte CAESB” (id. 37147432). 2. Nos termos do CPC 272, quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. O acórdão id. 27714733 foi publicado no DJe de 30/07/21, constando da publicação a Dra. Amanda Soares de Oliveira, OAB/DF 40.604, como advogada da apelante. Portanto, a apelante foi intimada do acórdão. Acrescento que a petição de id. 37146422 , com requerimento para que as intimações fossem realizadas eletronicamente, foi protocolada após o julgamento e publicação do acórdão acima citado. Assim, a apelação já foi julgada (id. 27714733 ) e o acordão transitou em julgado (id. 28573632), exaurindo-se a competência da Turma para a já encerrada fase cognitiva. Retornem à Vara de origem, com as homenagens de estilo. I. Brasília, 12 de janeiro de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator